Tribunal: STF
Processo: Rcl 48229
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Caio César Pereira em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG), que, nos Autos nº 1.0000.19.066127-2/002, não conheceu da reclamação proposta para dirimir possível divergência entre acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
    2. A parte reclamante narra que ajuizou reclamação em face de decisão proferida em recurso inominado, para fazer cumprir o enunciado da Súmula 150/STJ. Afirma que, para declarar a inadmissibilidade da reclamação, a decisão reclamada “fez interpretação afastando o seu cabimento em qualquer hipótese que não fosse aquelas previstas expressamente na Constituição Federal, declarando a inconstitucionalidade do art. 988, IV e § 5º, II, do CPC, bem como da Resolução n. 03/2016, do STJ”. Ressalta, no entanto, que a mencionada resolução foi objeto de declaração de inconstitucionalidade pelo órgão especial do Tribunal reclamado, “porém somente quanto a atribuição de competência aos tribunais de justiça, sem nenhuma referência ao cabimento ou não da reclamação em tal ou qual hipótese".
    3. Sustenta que, ao declarar a inconstitucionalidade de ato normativo federal sem observar a cláusula de reserva de plenário, a decisão reclamada teria ofendido a Súmula Vinculante 10. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a cassação do acórdão reclamado, para que outro seja proferido, em harmônia com o verbete vinculante desta Corte.
    4. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.
    5.  É o relatório. Decido.
    6.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do presente pedido.
    7.  A questão posta no presente feito é saber se a decisão reclamada, ao inadmitir a reclamação proposta, teria afastado dispositivos legais, sem declarar a sua inconstitucionalidade, em afronta à Súmula Vinculante 10.
    8.  Conforme relatado, a parte ora reclamante ajuizou no TJ/MG reclamação em face de decisão proferida em recurso inominado, para fazer cumprir o enunciado da Súmula 150/STJ. Todavia, a decisão reclamada não admitiu o feito, por entender ser do Superior Tribunal de Justiça a competência para julgar reclamações propostas com a finalidade de preservar as suas decisões. Confira-se trecho relevante da decisão:
    “Pois bem. Inicialmente cumpre esclarecer que, diferentemente dos Juizados Especiais Federais e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual e Municipal, o microssistema dos Juizados Especiais Estaduais Comuns, regulamentado pela Lei 9.099/95, não estabeleceu qual o meio processual adequado a ser utilizado no caso de o acórdão proferido pela Turma Recursal contrariar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Diante da insegurança jurídica criada com a possibilidade de perpetuação de decisões conflitantes ao posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Pleno do STF no julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 571.572-8/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, com repercussão geral, decidiu que, para sanar a deficiência do sistema normativo vigente e assegurar a devida prestação jurisdicional, deveria ser ampliado, temporariamente, o cabimento da reclamação prevista no art. 105, I, f da CF, para afastar a divergência com a sua jurisprudência, quando a decisão vier a ser proferida no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais.
    Com efeito, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, a partir de uma interpretação sistêmica e finalística do mencionado artigo, apenas dilataram o cabimento da reclamação prevista na Constituição Federal, cuja competência é atribuída ao STJ. 
    Contudo, ficou advertido que a admissão da reclamação endereçada ao STJ, nesta hipótese, seria excepcional e temporária, enquanto não fosse criado um órgão de uniformização da jurisprudência do STJ.
    (...)
    Diante da obrigatoriedade do acórdão proferido pelo STF, foi editada pelo Superior Tribunal de Justiça a Resolução n. 12/2009, com o objetivo de regulamentar o processamento das reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a sua jurisprudência. 
    Ocorre que, a Resolução 12/2009 foi revogada pela Emenda Regimental nº 22, de 16.03.2016, tendo o Pleno do STJ, no julgamento da Questão de Ordem proferida nos autos do AgRg na Recl nº 18.506/SP, em 06/04/2016 decidido editar a Resolução 03/2016, na qual atribuiu às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
    Relatado esse breve histórico fático do caso e analisando os fundamentos para a edição da Resolução 03/2016 tem-se que não se mostra cabível o seu cumprimento por este egrégio Tribunal de Justiça. 
    Isto porque, um dos fundamentos para a edição da Resolução 03/2016/STJ foi o acórdão proferido pelo Pleno do STF nos EDcl no RE 571.572/BA, o qual, como dito alhures, admitiu, em caráter excepcional, o cabimento da reclamação constitucional endereçada ao Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão do art. 105, I, da CF, enquanto não estivesse criada a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Estaduais.
    Assim, considerando que ainda não foram criadas as Turmas de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais tem-se que o Superior Tribunal de Justiça ao editar a Resolução 03/2016, descumpre de forma clara a orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do EDcl no RE 571.572/BA, que outrora fora por ele cumprida. 
    Insta acrescentar que a Resolução 03/2016 também é contrária ao disposto no art. 988, §1º, do CPC, que estabelece in verbis: a reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretende garantir”.
    Ora, se é a competência atribuída ao STJ, que se busca preservar através das mencionadas reclamações, não há margem para dúvida de que, de acordo com mencionado artigo, incumbe ao STJ o seu julgamento.
    (...)
    Assim, a Resolução 03/2016 extrapola os limites decorrentes da sua natureza jurídica de ato normativo infralegal e, de forma indevida, inova o ordenamento jurídico ao contrariar o disposto na Constituição Federal e nos artigos do Código de Processo Civil que tratam da reclamação. 
    Além de tudo isso, a Resolução 03/2016 é claramente inconstitucional, pois amplia a competência dos Tribunais de Justiça por meio de ato normativo infraconstitucional, violando o art. 125, § 1º da CRFB que dispõe que a competência dos Tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo do Tribunal de Justiça a iniciativa da lei de organização judiciária. 
    Destaca-se que o Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou quanto ao tema tendo, quando do julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado pela Segunda Seção Cível deste Tribunal, na Reclamação nº 1.0000.16.039708-9/000, no qual se declarou, por maioria, a inconstitucionalidade da Resolução 03/2016 ante a violação da Constituição Estadual e da Lei de Organização Judiciária. A propósito:
    EMENTA: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2016, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO PELOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDENTE ACOLHIDO. 1. De acordo com o art. 96, I, da Constituição da República, compete aos tribunais elaborar seus regimentos internos dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais. 2. O art. 105, I, 'f', da Constituição da República, estabelece ser da competência do Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. 3. O egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 571.572 - BA, declarou a competência do egrégio Superior Tribunal de Justiça para dirimir a divergência existente entre decisões proferidas pelas Turmas Recursais estaduais e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça até a criação da turma de uniformização dos juizados especiais estaduais. 4. Portanto, a Resolução nº 3, de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a competência das Câmaras Reunidas ou da Seção Especializada dos Tribunais de Justiça para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inconstitucional. 5. Incidente de arguição de inconstitucionalidade conhecido e acolhido, para declarar a inconstitucionalidade da Resolução nº 3, de 2016, do Superior Tribunal de Justiça.”
    9.  Como se vê, ao contrário do alegado na inicial, a decisão reclamada não tratou do cabimento da reclamação, de modo que não há que se falar em afastamento do art. 988, IV, do CPC, que prevê ser cabível a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; tampouco do § 5º, II, do mesmo artigo, que dispõe acerca da necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias para ajuizamento de reclamação que busque garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.
    10.  A decisão reclamada limitou-se a tratar de competência, reconhecendo que "a via própria para o controle externo das decisões dos Juizados Especiais é a reclamação dirigida ao STJ", considerando o disposto no art. 988, § 1º, do CPC, que determina que "a reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretende garantir". Quanto ao reconhecimento da inconstitucionalidade da Resolução STJ nº 03/2016, verifico que a autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, aplicou entendimento fixado na Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.039708-9/001, julgada pelo Órgão Especial do respectivo tribunal. Assim, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF. 
    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    12.  Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator